Tribunal: TJSP
Processo: 1059835-45.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de água e captação de esgoto. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Elementos informativos que confirmavam a existência de relação jurídica entre as partes e a exigibilidade do débito. Procedência da ação desautorizada. Recurso improvido.